Tribunal: TJBA
Processo: 8052351-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052351-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: NATALICIA BACELLAR MORENO Advogado(s): MILENA CORREIA SILVA, MARCELO DA SILVA CONCEICAO AGRAVADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros Advogado(s):DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA OMISSÃO. SISTEMA DE COTAS. LISTAS CONCOMITANTES. CLÁUSULA DE BARREIRA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que indeferiu tutela de urgência para determinar a correção de prova discursiva em concurso público (Edital nº 01/2024 do Município de Feira de Santana, cargo de Professor – Pedagogia), sob fundamento de legalidade das regras editalícias relativas às listas concomitantes de cotistas e à cláusula de barreira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de precedentes e decisões análogas do próprio tribunal; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à compatibilidade do edital com a Lei nº 12.990/2014 e com a jurisprudência dos tribunais superiores; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não admitindo sua utilização como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito. O acórdão embargado enfrenta de forma clara, completa e fundamentada todas as questões essenciais, ao reconhecer a legalidade do item 9.2.2 do edital, da sistemática de listas concomitantes e da cláusula de barreira. A decisão afirma que a manutenção simultânea de candidatos cotistas nas listas de ampla concorrência e reserva, nas fases intermediárias, observa a jurisprudência do STF (ADC 41) e do STJ (REsp 2.076.494/DF), evitando punição indevida ao candidato de melhor desempenho. O julgado também aplica o entendimento do STF (RE 635.739) quanto à constitucionalidade das cláusulas de barreira e reconhece a autonomia administrativa e a vinculação ao edital. Não há omissão quanto à Lei nº 12.990/2014, pois o acórdão analisa expressamente a política de cotas e conclui pela sua observância no modelo adotado. Decisões monocráticas de outros julgadores, em sede liminar, não possuem força vinculante nem caracterizam omissão ou violação ao princípio da colegialidade. A pretensão recursal revela mero inconformismo e tentativa de reabrir discussão de mérito já decidida, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. Não se configura caráter protelatório apto a ensejar multa, por se tratar dos primeiros embargos opostos. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8052351-22.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante, NATALICIA BACELLAR MORENO, e, como embargados, o MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e o INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (IBFC), ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Jorge Barretto Relator (assinado eletronicamente)